Tribunal: TJSP
Processo: 2254599-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação de execução de título executivo extrajudicial – arrendamento mercantil – bloqueio pelo sistema Bacenjud – arguição de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833 incisos IV e X do CPC 2015 – valores destinados ao pagamento de funcionários da empresa – não equiparação a salário – depósito em conta bancária cuja natureza não é possível verificar a partir das provas dos autos – decisão

Ementa:
Ação de execução de título executivo extrajudicial – arrendamento mercantil – bloqueio pelo sistema Bacenjud – arguição de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833 incisos IV e X do CPC 2015 – valores destinados ao pagamento de funcionários da empresa – não equiparação a salário – depósito em conta bancária cuja natureza não é possível verificar a partir das provas dos autos – decisão agravada mantida – agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Agravo de Instrumento no 2254599-07.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2254599-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante BMK PRO
INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, é agravado HP FINANCIAL SERVICES ARRENDAMENTO
MERCANTIL S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA
Agravo de Instrumento no 2254599-07.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento no 2254599-07.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Comarca: Barueri - Foro de Barueri - 1a Vara Cível
Agravante: Bmk Pro Indústria Gráfica Ltda
Agravado: HP Financial Services Arrendamento Mercantil S/A
Ação
de
execução
de
título
executivo
extrajudicial

arrendamento mercantil
bloqueio pelo sistema Bacenjud

arguição de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833 incisos
IV e X do CPC 2015
valores destinados ao pagamento de
funcionários da empresa não equiparação a salário depósito
em conta bancária cuja natureza não é possível verificar a partir
das provas dos autos decisão agravada mantida agravo de
instrumento não provido.
Voto no 45.483
Vistos.
Agravo de instrumento em ação de execução relativa a
contrato de arrendamento mercantil de equipamentos de impressão,
contra decisão que indeferiu impugnação à penhora de ativos financeiros.
A agravante sustenta que a decisão agravada contraria o
disposto no artigo 833 do CPC 2015, tendo em vista que os valores
bloqueados são destinados a pagamento de salários. O bloqueio de R$
36.881,30 atinge o fluxo de caixa da empresa e impede o cumprimento de
suas obrigações trabalhistas.
Argumenta com o disposto no artigo 7o inciso X da
Constituição Federal, afirmando que a jurisprudência deste Tribunal
considera impenhoráveis verbas desta natureza.
Há impenhorabilidade, ainda, porque se trata de valor
inferior a 40 salários mínimos, independente do local onde os recursos
estejam depositados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento no 2254599-07.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido.
É o relatório.
Pretende a agravante o desbloqueio de R$ 36.837,93,
argumentando, em síntese, com o disposto no artigo 833, incisos IV e X
do CPC 2015.
Foram bloqueados valores da executada que ela,
somente ela, diz pertencer ao pagamento de salários. A tese deve ser
afastada. Salário é impenhorável, mas não o dinheiro que o empregador
que não cumpre suas obrigações apenas alega pertencer aos
funcionários.
Neste sentido:
IMPENHORABILIDADE Penhora de conta-corrente da empresa
Sem legitimidade para arguir a prescrição do artigo 833, inciso
IV, do Novo Código de Processo Civil Ausente demonstração
de ser conta utilizada exclusivamente para o pagamento dos
salários
dos
empregados
e
de
verbas
rescisórias

Impenhorabilidade que somente alcança quantias decorrentes de
salário de empregados, não a verba do empregador que apenas
se diz destinada àquele fim. Agravo não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2024304-39.2017.8.26.0000;
Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/03/2017; Data de Registro: 13/03/2017)
O mesmo se diga quanto ao inciso X do mesmo artigo
833 do CPC, destinado apenas aos bloqueios de valores depositados em
conta poupança, não cabendo interpretação extensiva a fim de
reconhecer a impenhorabilidade de contas cuja natureza sequer é
possível verificar das provas dos autos.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Eros Piceli
Relator